Tribunal: STF
Processo: RE 463295
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADEQUAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DIREITO
   ADQUIRIDO - TEMPO DE SERVIÇO - AMBIENTE PENOSO. Se o acórdão se
   alicerça em conclusão sobre o direito adquirido à contagem do
   tempo de serviço prestado em ambiente penoso, considerada a
   legislação de regência, não há como cogitar de vulneração à
   Constituição Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.